Tribunal: TJSP
Processo: 2253453-28.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Embargos de declaração – V. Acórdão que negou provimento a agravo, mantendo rejeição de impugnação à penhora - Não há se falar em contradição, omissão ou obscuridade, por não haver sido reconhecida a pertinência das teses invocadas pela recorrente, consubstanciadas na necessidade de anulação dos atos de arrematação - A existência de fundamentos díspares das razões da parte não constitui

Ementa:
Embargos de declaração – V. Acórdão que negou provimento a agravo, mantendo rejeição de impugnação à penhora - Não há se falar em contradição, omissão ou obscuridade, por não haver sido reconhecida a pertinência das teses invocadas pela recorrente, consubstanciadas na necessidade de anulação dos atos de arrematação - A existência de fundamentos díspares das razões da parte não constitui permissivo para a utilização dos aclaratórios – Pretensa rediscussão – Impossibilidade – Omissão quanto a tópicos dos pedidos não reconhecida – Ainda que houvesse, a assertiva de que as matérias devem ser eventualmente resolvidas em procedimento próprio mostrar-se-ia suficiente para apartar ausência de deliberações – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000372218
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2253453-28.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
MARIA APARECIDA MARCONDES GIRELLO, é embargado BANCO BRADESCO
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI
MILANO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 2253453-28.2019.8.26.0000/50000 São Paulo Voto no 21601
Fls. 2/6
Voto no 21601
Embargos de Declaração Cível no 2253453-28.2019.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: MARIA APARECIDA MARCONDES GIRELLO
Embargado: Banco Bradesco S/A
Interessados: Travelrun Viagens e Turismo Eireli, Chamonix Operadora de Turismo
Ltda e Armando Girello Junior
Juiz de Direito: Dr(a). Gustavo Coube de Carvalho
Embargos de declaração V. Acórdão que negou provimento
a agravo, mantendo rejeição de impugnação à penhora - Não
há se falar em contradição, omissão ou obscuridade, por não
haver sido reconhecida a pertinência das teses invocadas pela
recorrente, consubstanciadas na necessidade de anulação dos
atos de arrematação - A existência de fundamentos díspares
das razões da parte não constitui permissivo para a utilização
dos aclaratórios Pretensa rediscussão Impossibilidade
Omissão quanto a tópicos dos pedidos não reconhecida
Ainda que houvesse, a assertiva de que as matérias devem ser
eventualmente resolvidas em procedimento próprio mostrar-
se-ia suficiente para apartar ausência de deliberações

Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração interpostos por
MARIA APARECIDA MARCONDES GIRELLO, em face do v. acórdão de
fls. 369/379, por meio do qual fora negado provimento a agravo apresentado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 2253453-28.2019.8.26.0000/50000 São Paulo Voto no 21601
Fls. 3/6
diante de BANCO BRADESCO S/A, mantendo-se rejeição de impugnação à
penhora.
Alega a embargante, em síntese, contradição no julgado,
uma vez que a pretensão não era de reanálise, mas sim, de pedido para
“desconsideração da arrematação”. Refere, ainda, omissão no tocante a
tópicos dos pedidos não apreciados (fls. 01/02).
É o relatório.
Recebo os embargos, por tempestivos, mas nego-lhes
acolhimento.
Como cediço, cabem embargos de declaração em face de
decisório para: “I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício
ou a requerimento; III - corrigir erro material” (art. 1.022/NCPC).
No caso específico, contudo, não verifico quaisquer das
referidas hipóteses. Em nosso ver, todas as disposições constantes deste
recurso referem-se ao mérito e, como tal, pertinem à livre convicção do Juízo.
As matérias trazidas ao apelo foram analisadas e
devidamente deliberadas. Sabe-se que os termos omissos, contraditórios, ou
obscuros, dispostos pelo legislador para o manejo dos embargos, referem-se
àqueles constantes do texto do decisório, e não à interpretação que fora dada
ao conjunto probatório aportado aos autos ou à legislação.
No caso, não há se falar em contradição, omissão ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 2253453-28.2019.8.26.0000/50000 São Paulo Voto no 21601
Fls. 4/6
obscuridade, por não haver sido reconhecida a pertinência das teses invocadas
pela recorrente, consubstanciadas na necessidade de anulação dos atos de
arrematação.
É certo que a existência de fundamentos díspares das
razões da parte não constitui permissivo para a utilização dos aclaratórios.
Consoante já decidido por esta C. Corte, “a motivação contrária ao
interesse do embargante ou mesmo omissa em relação a pontos
considerados irrelevantes para apreciação da irresignação recursal, não
autoriza o acolhimento de embargos de declaração” (Embargos de
Declaração no 4007570-72.2013.8.26.0564/50000, Rel. Silveira Paulilo, j.
11.05.2015).
Vê-se que a pretensão disposta no presente recurso
resvala na reanálise de mérito. Contudo, só se admite o caráter infringente nos
embargos quando decorrente da correção de erro material manifesto, ou
ainda, para fins de suprir-se omissão ou sanar-se contradição, e tais situações
não se verificam no caso sub judice.
Destarte, é inconcebível a oposição de embargos de
declaração quando sua única finalidade é a rediscussão de matéria que já fora
objeto de decisão, pena de atribuir-se a esse recurso efeito regressivo, que não
encontra previsão legal.
Nesse sentido os seguintes precedentes desta Colenda
Câmara de Direito Privado:
Embargos de declaração. Omissão e contradição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 2253453-28.2019.8.26.0000/50000 São Paulo Voto no 21601
Fls. 5/6
Inocorrência.
Caráter
infringente.
Objetivo
de
modificação do julgado e, não, de aclaramento.
Recurso impróprio para correção de apreciação dos
fatos, da prova ou da aplicação do direito.
Prequestionamento. Desnecessidade de o julgador se
pronunciar, com minúcias, sobre as normas em que se
funda
o
pleito,
bastando
que
justifique
seu
convencimento. Dispositivo: Rejeitaram os embargos
de
declaração. (Embargos
de
Declaração
Cível
1003157-42.2018.8.26.0451; Relator: Ricardo Pessoa de
Mello Belli; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito
Privado; Foro de Piracicaba - 6a Vara Cível; Data do
Julgamento: 01/04/2019; Data de Registro: 01/04/2019);
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Atribuição de
omissão e contradição ao acórdão embargado. Vícios
não configurados. Caráter infringente do julgado e
proposito de prequestionamento. Inadmissibilidade na
hipótese.
Embargos
rejeitados.
(ED
1050575-35.2013.8.26.0100, Relator: João Camillo de
Almeida Prado Costa; Comarca: São Paulo; Órgão
julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Data do
julgamento: 22/02/2016; Data de registro: 25/02/2016).
Por fim, não reconheço as apontadas omissões,
entendendo que todos os pleitos foram objeto de análise. Mesmo que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 2253453-28.2019.8.26.0000/50000 São Paulo Voto no 21601
Fls. 6/6
fossem, aliás, a assertiva de que as matérias devem ser eventualmente
resolvidas em procedimento próprio mostrar-se-ia suficiente para apartar
ausência de deliberações.
Sendo assim, uma vez ausentes as hipóteses legais, a
rejeição dos embargos é medida de rigor.
Pelo exposto, por meu voto, rejeito os embargos de
declaração, mantendo na íntegra o v. Acórdão proferido.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora